Tribunal: TJDFT
Processo: 0714114-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714114-02.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DHYULLIANO DE SOUZA LOBO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 45879922) com pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, o recorrente apresentou petição (ID 46456644), na qual alega que apenas labora eventualmente, perfazendo uma renda média mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), e junta documentos (IDs 46458560 a 46456647), com intuito de demonstrar a inviabilidade do pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência. Intimado para manifestar-se a respeito do pleito da parte adversa, o Banco do Brasil deixou transcorrer o prazo sem pronunciamento, conforme certidão de ID 47835748. É o breve relato. Decido. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento do benefício, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. O caput do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC) preconiza que a parte poderá formular pedido para fazer jus ao beneplácito na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. No caso, consta da carteira de trabalho de ID 46456647 que o postulante nunca apresentou vínculo formal. Além disso, constam comprovantes de não declaração de imposto de renda dos anos de 2020, 2021 e 2022 (IDs 46456648, 46456649 e 46456650), o que faz presumir a inexistência de ganhos capazes de perfazer o mínimo legal para recolhimento do tributo. Há, ainda, extratos bancários (IDs 46456656, 46456657 e 46458559) que confirmam a ausência de movimentação financeira de grande quantia. Não vieram aos autos elementos outros que pudessem infirmar as alegações do apelante quanto à hipossuficiência declarada e, ainda que o autor tenha arcado com as custas iniciais, nada obsta que tenha sobrevindo alteração das suas condições financeiras a justificar a concessão do benefício em sede de recurso. Assim, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente com efeitos a partir do pedido deduzido no apelo de ID 45879922. Intimem-se. Decorrido o prazo sem insurgência das partes, voltem-me conclusos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador